Tribunal: TRF3
Processo: 0028669-29.2017.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementada pela LC 118/05, caracteriza-se fraude à execução se o ato de transferência de domínio ou de oneração patrimonial se deu em data posterior à inscrição em dívida ativa, independentemente de estar em curso execução fiscal ou de ter havido citação ou registro de penhora.

2. Nos casos de alienações realizadas previamente à alteração legislativa, prevalece o entendimento segundo o qual a fraude à execução só restará caracterizada se o ato de transferência de domínio ou oneração do bem for precedido de citação do devedor na execução fiscal. (REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

3. Em qualquer das hipóteses, se faz necessário para a configuração da fraude que a demanda contra devedor, à época da alienação, seja capaz de reduzi-lo à insolvência, conforme exige o parágrafo único do art. 185 do CTN. Em outras palavras, não há fraude à execução se o devedor reservou bens ou rendas suficientes para garantir a satisfação de suas obrigações.

4. No caso dos autos, à época da alienação do imóvel de matrícula no 60.272, objeto dos presentes embargos de terceiro, ocorrida em 27.01.2003, o coexecutado José Henrique Chapaval era proprietário dos imóveis registrados no 2o CRI de São Paulo sob as matrículas nos 38.044 e 32.611, e do imóvel de matrícula no 92.613, registrado no 15o CRI de São Paulo, cujos valores ultrapassavam o valor da dívida exequenda, que remonta a R$ 591,438,70.

5. Comprovada a reserva de bens suficientes pelo executado, à época da transferência de domínio do imóvel Sr. Nilson Ferreira Manao e Heleni Machulis Manao, para a satisfação do débito exigido pela Fazenda Nacional na execução fiscal no 0584628-26.1997.4.03.6182, de rigor reconhecer a procedência dos embargos de terceiros. Precedente.

6. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028669-29.2017.4.03.6182

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

APELADO: NILSON FERREIRA MANAO, HELENI MACHULIS MANAO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ADILSON ANTUNES - SP139646-A

Advogado do(a) APELADO: ADILSON ANTUNES - SP139646-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028669-29.2017.4.03.6182

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONALErro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

APELADO: NILSON FERREIRA MANAO, HELENI MACHULIS MANAO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ADILSON ANTUNES - SP139646-A

Advogado do(a) APELADO: ADILSON ANTUNES - SP139646-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pela União Federal contra a

Inteiro teor:
250/366)

0028669-29.2017.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. RESERVA DE BENS SUFICIENTES PARA GARANTIR À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Após a alteração de redação do art. 185 do CTN, implementada pela LC 118/05, caracteriza-se fraude à execução se o ato de transferência de domínio ou de oneração patrimonial se deu em data posterior à inscrição em dívida ativa, independentemente de estar em curso execução fiscal ou de ter havido citação ou registro de penhora.

2. Nos casos de alienações realizadas previamente à alteração legislativa, prevalece o entendimento segundo o qual a fraude à execução só restará caracterizada se o ato de transferência de domínio ou oneração do bem for precedido de citação do devedor na execução fiscal. (REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

3. Em qualquer das hipóteses, se faz necessário para a configuração da fraude que a demanda contra devedor, à época da alienação, seja capaz de reduzi-lo à insolvência, conforme exige o parágrafo único do art. 185 do CTN. Em outras palavras, não há fraude à execução se o devedor reservou bens ou rendas suficientes para garantir a satisfação de suas obrigações.

4. No caso dos autos, à época da alienação do imóvel de matrícula no 60.272, objeto dos presentes embargos de terceiro, ocorrida em 27.01.2003, o coexecutado José Henrique Chapaval era proprietário dos imóveis registrados no 2o CRI de São Paulo sob as matrículas nos 38.044 e 32.611, e do imóvel de matrícula no 92.613, registrado no 15o CRI de São Paulo, cujos valores ultrapassavam o valor da dívida exequenda, que remonta a R$ 591,438,70.

5. Comprovada a reserva de bens suficientes pelo executado, à época da transferência de domínio do imóvel Sr. Nilson Ferreira Manao e Heleni Machulis Manao, para a satisfação do débito exigido pela Fazenda Nacional na execução fiscal no 0584628-26.1997.4.03.6182, de rigor reconhecer a procedência dos embargos de terceiros. Precedente.

6. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028669-29.2017.4.03.6182

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

APELADO: NILSON FERREIRA MANAO, HELENI MACHULIS MANAO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ADILSON ANTUNES - SP139646-A

Advogado do(a) APELADO: ADILSON ANTUNES - SP139646-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028669-29.2017.4.03.6182

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONALErro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

APELADO: NILSON FERREIRA MANAO, HELENI MACHULIS MANAO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ADILSON ANTUNES - SP139646-A

Advogado do(a) APELADO: ADILSON ANTUNES - SP139646-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pela União Federal contra a decisão que, nos autos de embargos de terceiro opostos por Nilson Ferreira Manao e Heleni Machulis Manao, julgou procedente a pretensão inicial para determinar o levantamento da constrição incidente sobre o imóvel de matrícula no 60.272 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá, efetuada na execução fiscal no 0584628-26.1997.4.03.6182.

Em suas razões recursais, sustenta a União, em síntese, que o imóvel em comento foi objeto de alienação aos embargantes em fraude à execução fiscal por José Henrique Chapaval, coexecutado na ação supracitada, após a sua regular citação no feito executivo. Requer, assim, ausente substrato probatório com o condão de afastar a aplicação do art. 185 do CTN, o reconhecimento da legitimidade da penhora a fim de possibilitar o leilão do imóvel.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028669-29.2017.4.03.6182

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONALErro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

APELADO: NILSON FERREIRA MANAO, HELENI MACHULIS MANAO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ADILSON ANTUNES - SP139646-A

Advogado do(a) APELADO: ADILSON ANTUNES - SP139646-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

O art. 185 do CTN, após redação dada pela LC 118/05, dispõe que:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

Após a alteração de redação do art. 185 do CTN, implementada pela LC 118/05, caracteriza-se fraude à execução se o ato de transferência de domínio ou de oneração patrimonial se deu em data posterior à inscrição em dívida ativa, independentemente de estar em curso execução fiscal ou de ter havido citação ou registro de penhora.

Nos casos de alienações realizadas previamente à alteração legislativa, prevalece o entendimento segundo o qual a fraude à execução só restará caracterizada se o ato de transferência de domínio ou oneração do bem for precedido de citação do devedor na execução fiscal. (REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Todavia, em qualquer das hipóteses, se faz necessário para a configuração da fraude que a demanda contra devedor, à época da alienação, seja capaz de reduzi-lo à insolvência, conforme exige o parágrafo único do art. 185 do CTN. Em outras palavras, não há fraude à execução se o devedor reservou bens ou rendas suficientes para garantir a satisfação de suas obrigações.

No caso dos autos, à época da alienação do imóvel de matrícula no 60.272, objeto dos presentes embargos de terceiro, ocorrida em 27.01.2003, o coexecutado José Henrique Chapaval era proprietário dos imóveis registrados no 2o CRI de São Paulo sob as matrículas nos 38.044 e 32.611, e do imóvel de matrícula no 92.613, registrado no 15o CRI de São Paulo, cujos valores ultrapassavam o valor da dívida exequenda, que remonta a R$ 591,438,70 (vide Id. 75796322 - Pág. 43).

Portanto, comprovada a reserva de bens suficientes pelo executado, à época da transferência de domínio do imóvel Sr. Nilson Ferreira Manao e Heleni Machulis Manao, para a satisfação do débito exigido pela Fazenda Nacional na execução fiscal no 0584628-26.1997.4.03.6182, de rigor reconhecer a procedência dos embargos de terceiros.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Corte Regional:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 185, CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. RESERVADOS BENS SUFICIENTES PARA A GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consolidada a jurisprudência no sentido de que a fraude à execução rege-se pela norma vigente à época do ato de alienação, sendo que, na nova redação do artigo 185 do CTN, dada pela LC 118/2005, para a presunção da fraude basta a inscrição em dívida ativa, cabendo ao executado ou ao terceiro adquirente a comprovação da solvência do devedor ou da inexistência de consilium fraudis ou má-fé, não se aplicando a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça a execuções fiscais de créditos tributários. 2. Caso em que, aplicável a redação do artigo 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005, em cuja vigência houve a alienação (contrato particular de 16/07/2009, escritura pública de 07/08/2009 e registro de 09/11/2009), posterior à inscrição em dívida ativa, que ocorreu em 13/12/2002, a conduzir à conclusão de que presente o primeiro requisito legal para decretação da fraude à execução, valendo lembrar que o registro da penhora - esta ocorrida apenas em 16/11/2011, ou a prova da má-fé do adquirente, de que trata a Súmula 375/STJ, não são exigidas nas execuções fiscais. 3. Por outro lado, a fraude à execução pode ser afastada se reservados bens suficientes para a garantia da execução fiscal. Segundo consta dos autos, o valor da dívida executada era R$ 15.106,48, remanescendo saldo no valor de R$ 6.899,53, com informação de valor consolidado em R$ 25.625,94, tendo havido o parcelamento da dívida em 03/08/2012. 4. A embargante juntou aos autos certidão, atualizada até a data de sua apresentação com a inicial dos embargos, da matricula do imóvel 51.514 do 7o CRI desta Capital, indicando que o executado é titular, com sua esposa, de 1/2 do terreno de 24.200,00 metros quadrados, nesta Capital, embora conte, igualmente, penhora da fração ideal do bem para a garantia de dívida trabalhista no montante de R$ 110.716,52 . 5. Embora a execução fiscal goze de diversos privilégios legais, como confirma a jurisprudência, ao afastar a aplicação da Súmula 375/STJ, certo é que, no caso, não restou comprovado que, com tal alienação, o executado tenha sido reduzido à insolvência, sem reservar bens suficientes para garantir a execução fiscal, na medida em que documentado nos autos que o executado possui, juntamente com sua esposa, a propriedade de 50% de imóvel de grande extensão nesta Capital, cujo valor não consta que seja insuficiente para garantir a dívida fiscal, que foi inclusive parcelada, e mesmo a dívida trabalhista, que originou a penhora averbada na respectiva matrícula. 6. Embora tal fato tenha sido alegado na inicial dos embargos e sido objeto de prova documental, a PFN, em contestação, limitou-se a alegar que, na execução fiscal, não foram localizados outros bens do executado, apesar de ter sido juntada a certidão de matrícula do imóvel 51.514, do 7o CRI, que faz demonstração do contrário e sobre a qual nada foi especificamente alegado pela ré. 7. Não se trata de situação em que demonstrado que o executado simplesmente alienou todo o patrimônio, que possuía, para frustrar a execução fiscal, de modo a permitir que o terceiro de boa-fé (ainda que incauto na medida em que não providenciou todas as certidões negativas necessárias antes da aquisição imobiliária) seja atingido pela ineficácia do negócio jurídico, pelo qual foi pago o preço do bem. Ademais, o parcelamento, que se noticiou nos autos, foi considerado na Vara de origem e levou ao arquivamento provisório da execução fiscal, conforme decisão proferida naqueles autos em 30/09/2014 (registro 144 da consulta de movimentação processual), o que reforça o entendimento no sentido de que inexistente a comprovação de alienação fraudulenta para efeito de tornar ineficaz a aquisição do imóvel de matrícula 19.482, de que tem posse a terceira, ora embargante. 9. A jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer fraudulenta a alienação ocorrida após a inscrição em dívida ativa, quando inexistente alegação e prova de reserva de bens para a garantia da execução fiscal, todavia, na espécie, diante da prova produzida, não é possível que se presuma o estado de insolvência do executado, de modo a prejudicar o direito de terceiro de boa-fé, conforme já decidiu, inclusive, esta Corte. 10. Caso em que, frente à prova dos autos, cabível a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos de terceiro para desconstituir a declaração de ineficácia da alienação do imóvel matrícula 19.482, por alienação fraudulenta (artigo 185, CTN) e, assim, garantir o levantamento da penhora sobre tal bem nos autos da EF 0010944-18.2003.4.03.6182. Diante da sucumbência da embargada, esta deve arcar com verba honorária que se fixa em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 20, § 4o, CPC. 11. Agravo inominado desprovido. (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2037924 - 0051521-57.2011.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 30/07/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/08/2015).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. RESERVA DE BENS SUFICIENTES PARA GARANTIR À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Após a alteração de redação do art. 185 do CTN, implementada pela LC 118/05, caracteriza-se fraude à execução se o ato de transferência de domínio ou de oneração patrimonial se deu em data posterior à inscrição em dívida ativa, independentemente de estar em curso execução fiscal ou de ter havido citação ou registro de penhora.

2. Nos casos de alienações realizadas previamente à alteração legislativa, prevalece o entendimento segundo o qual a fraude à execução só restará caracterizada se o ato de transferência de domínio ou oneração do bem for precedido de citação do devedor na execução fiscal. (REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

3. Em qualquer das hipóteses, se faz necessário para a configuração da fraude que a demanda contra devedor, à época da alienação, seja capaz de reduzi-lo à insolvência, conforme exige o parágrafo único do art. 185 do CTN. Em outras palavras, não há fraude à execução se o devedor reservou bens ou rendas suficientes para garantir a satisfação de suas obrigações.

4. No caso dos autos, à época da alienação do imóvel de matrícula no 60.272, objeto dos presentes embargos de terceiro, ocorrida em 27.01.2003, o coexecutado José Henrique Chapaval era proprietário dos imóveis registrados no 2o CRI de São Paulo sob as matrículas nos 38.044 e 32.611, e do imóvel de matrícula no 92.613, registrado no 15o CRI de São Paulo, cujos valores ultrapassavam o valor da dívida exequenda, que remonta a R$ 591,438,70.

5. Comprovada a reserva de bens suficientes pelo executado, à época da transferência de domínio do imóvel Sr. Nilson Ferreira Manao e Heleni Machulis Manao, para a satisfação do débito exigido pela Fazenda Nacional na execução fiscal no 0584628-26.1997.4.03.6182, de rigor reconhecer a procedência dos embargos de terceiros. Precedente.

6. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.